Tribunal: TJBA
Processo: 8029275-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029275-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUCAS BORGES DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE MORAES LEONE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO IMOTIVADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PLATAFORMA. EMBARGOS OPOSTOS PELA APELANTE. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. GANHOS BRUTOS. AUSÊNCIA DE PRONÚNCIA SOBRE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. VÍCIO INTEGRATIVO RECONHECIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA DETERMINAR A APURAÇÃO E DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEMAIS FUNDAMENTOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. VALIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS. MATÉRIA JÁ EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 8029275-05.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como Embargado LUCAS BORGES DE JESUS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeito infringente, para integrar o acórdão embargado com a determinação de que, na apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença, sejam deduzidos os custos operacionais inerentes ao exercício da atividade de motorista de aplicativo, mantendo-se, no mais, o acórdão em todos os seus termos.